Tribunal: STF
Processo: RE 82793
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
- I.C.M. - Decisão que se fundou no pressuposto de que a alíquota "zero", prevista no "Tratado de Montevidéu", equivale a isenção do imposto de importação, resultando, em conseqüência, isenção do I.C.M. - Orientação predominante no Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do RE 81.074, de 14.5.1975. Questão não ventilada na decisão recorrida. - Recurso extraordinário conhecido e provido.